Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-58.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-58.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (APELADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (APELADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (APELANTE), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER QUITADO O DÉBITO OBJETO DE EXECUÇÃO ORIUNDO DA CPR N° 5 – MÉRITO – AUSENTE PROVA DA QUITAÇÃO – RECIBO INEXISTENTE (ART. 320 CC) – IMPUTAÇÃO DO DÉBITO NÃO FOI REALIZADA PELA PARTE DEVEDORA (ART. 353 CC) – EXISTENTES DIVERSAS OUTRAS DÍVIDAS EM ABERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE AS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA DE GRÃOS E ROMANEIOS COMO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – CONJUNTO DE PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIO – ILAÇÕES DO JUÍZO
A QUO
QUE DESCONSIDERA A EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS E SE TRATAR DE EXECUÇÃO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO DA CPR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR OS PEDIDOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.

Diversamente do que consta fundamentado na sentença recorrida e dos argumentos da parte autora apelada, dos elementos de provas coligidas ao feito não é possível concluir com a certeza necessária que a parte devedora quitou o saldo do débito relativo à Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5, que é objeto da ação de execução número 1001793-92.2016.8.11.0040.

Não há nos autos recibo de pagamento nos moldes do art. 320 do CC/02, designando expressamente
“o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”
.

Havendo prova de que a parte devedora executada possuía outros débitos de mesma natureza em aberto com a parte credora, ora requerida apelante, cabia à parte devedora em tempo e modo adequado realizar a pertinente imputação do pagamento (art. 352 CC), ou seja, indicar de forma documentada e expressa qual das obrigações em aberto estava adimplindo com a entrega dos grãos, de modo que, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, não tem direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor (art. 353 CPC).

De outro lado, consoante se infere dos títulos obrigacionais coligidos ao feito, a parte requerida apelante delineia e comprova, logo ao início do processo, que pendiam em aberto diversas obrigações do grupo econômico pertencente a Marco Paulo Chinez, nominado de INCOMEX (Nome comercial), formada pelas empresas Incograin Comercial e Exportadora Ltda – CNPJ n°. 11.565.057/0001-54 e Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda – CNPJ n°. 08.990.051/0001-10, e a testemunha ouvida em juízo na audiência, a qual trabalhava no setor financeiro da parte requerida credora à época dos fatos, corroborou em seu depoimento judicial a existência de todas estas dívidas em aberto, pontuando que não eram feitas imputações de pagamento dos débitos pela parte devedora, o que foi então realizado pelo credor, tendo restado ao fim dos pagamentos realizados e imputações realizadas o saldo (débito) da Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5, que é objeto da execução número 1001793-92.2016.8.11.0040.

Em que pese o hercúleo esforço argumentativo da parte autora apelada em tentar concatenar as notas fiscais, romaneios de entrega (atreladas à inicial) e declaração de entrega de grãos ao pagamento da CPR n°. 5 objeto de execução, satisfazendo por outras provas a comprovação da quitação nos moldes do páragrafo único do art. 320 do CC, conclui-se que tais elementos probatórios consubstanciam mero conjunto indiciário do alegado pagamento, mormente porque não é possível relacionar assertivamente as entregas de grãos estampadas nas notas fiscais e romaneios efetuadas (únicos documentos contemporâneos ao tempo dos fatos) como dados em pagamento pela obrigação objeto da execução, não constando nos documentos nenhuma menção da razão porque eram realizadas as entregas. E as declarações de entrega de grãos da Incogrãos e de Rogério Roseno Santana não servem para a finalidade de corroborar o alegado liame de pagamento, isso porque tratam-se de declarações unilaterais emitidas pelo devedor e por um terceiro em maio de 2018, ou seja, não hodiernas ao tempo da ocorrência dos fatos objeto da lide e após a instauração das demandas lide, quando já pendia séria discussão judicial e dúvida quanto à comprovação ou não do pagamento da obrigação exequenda, não gozando, portanto, de idoneidade e de força probatória suficiente para confirmar de forma indene de dúvidas o alegado pagamento.

Desacertadas as ilações do
juízo a quo
de que a demonstração de entrega de grãos em quantia superior à executada, bem como de que há relevante diferença entre o que foi cobrado extrajudicialmente e o que é executado remetem à conclusão de quitação e incerteza do débito, isso porque não é ponderado neste contexto de análise (conforme anteriormente exposto) a existência de diversas outras dívidas que estavam em aberto, assim como o fato de que pende de pagamento somente parte do montante obrigação total da CPR n°. 5, o qual é objeto da execução.

Conclui-se que não há comprovação cabal do adimplemento da obrigação exequenda (ausentre recibo de quitação, art. 320 CC), nem tampouco imputação de pagamento e demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito em aberto executado, o que impõe a reforma da sentença para reconhecer a total improcedência dos pedidos aviados na inicial e manter hígida a execução intentada.

Recurso provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001265-58.2016.8.11.0040

APELANTE:

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

APELADOS:

SÉRGIO BEDIN E ANA CRISTINA GIONGO BEDIN

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA
(parte requerida),

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, o qual, nos autos da “
Ação Cautelar”
n°.
1001265-58.2016.8.11.0040
, ajuizada pela parte autora apelada
SÉRGIO BEDIN
e
ANA CRISTINA GIONGO BEDIN
, julgou procedentes
“os pedidos formulados na demanda principal para RECONHECER como quitados os débitos decorrentes da Cédula de Produto Rural – CPR n° 5”
, condenando a parte
“requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos requerentes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do 8 do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 186049790, a parte apelante argumenta, em síntese, que a quitação não se presume. Diz que
“
conforme consta dos autos, a Cédula em discussão fora endossada pelo credor primitivo (Incogrãos) em favor da ora /Apelante, Agroverde Agronegócios e Logística Ltda”
, sendo que no
“mesmo instrumento de endosso, os Apelados firmaram a obrigação, assumindo o encargo de avalistas”
(sic).

Discorre que foi
“demonstrado ainda que a empresa INCOGRÃOS tem diversos débitos em soja com a AGROVERDE, e não efetuou imputação em pagamento em nenhuma das entregas de produto”
, sendo que
“os Requerentes/Apelados não apresentaram prova alguma de cumprimento de entrega de soja pelo Sr. Marco Chinez diretamente à Requerida”
(sic).

Afirma que “
a soja era devida por Marco Paulo Chinez à INCOMEX (INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL)” “e a INCOMEX (INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL) endossou a CPR, mediante aval dos EMBARGANTES (ambos, conforme documento de Id. 1612874) em favor da Agroverde”
, de modo que
“qualquer entrega de soja deveria ser feita do emitente (ou aval) em favor da Requerida/Apelante”
(sic), não havendo, entretanto, prova disso.

Defende que a
“simples demonstração de transferência de soja entre uma empresa e outra não faz nexo causal suficiente para fazer presumir que a obrigação avalizada pelos Requerentes tenha sido quitada por tais transferências, e isso porque a INCOGRÃOS tinha diversos débitos, assim como tinha diversos títulos endossados à Requerida/Apelante”
(sic).

Afiança ser
“imperioso destacar que a empresa INCOGRÃOS tem diversos débitos em soja com a AGROVERDE, e não efetuou imputação em pagamento em nenhuma das entregas de produto, o que restou comprovado pela prova testemunhal”
, de tal feita que a
“imputação do pagamento passou a ser faculdade da credora”
(sic).

Elucida

que
“não há demonstração de liame de causalidade e nem de qualquer elemento específico que vincule uma coisa à outra ou que permita presumir quitação, mesmo porque quitação não se presume”
(sic).

Assevera que não há
“NENHUM ELEMENTO apto a vincular ou demonstrar que a CPR nº 5 esteja quitada, e assim é porque este documento efetivamente NÃO ESTÁ QUITADO”
, e complementa que a
“quitação deve ser expressa e específica, e não se dá por mera presunção”
e
“que quando um mesmo devedor (no caso, INCOMEX (INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL)/grupo Marco Chinez) tem várias dívidas com o mesmo credor, e não diz em qual delas deseja abater o pagamento, aceitando a quitação de uma delas, não tem direito de reclamar contra a imputação feita pelo credor, conforme artigo 353 do Código Civil”
(sic).

Ao final, reforça que
“não há recibo, e nem se comprova que haja sido entregue soja no volume de TODAS AS OPERAÇÕES devidas à Requerida pelo Sr. Marcos Paulo Chinês/Incogrãos”
, sendo que
“o MM. Juízo “a quo” presumiu uma suposta quitação, o que não se pode admitir, ainda mais porque os próprios documentos dos autos deixam claro que a obrigação não apenas existe como não demonstram que a mesma esteja quitada”
(sic).

A par desses argumentos, pede que se
“dê provimento ao presente recurso de Apelação, reformando, data vênia, a r. sentença a quo, para julgar a Ação como TOTALMENTE IMPROCEDENTE, para reconhecer que os Apelados não apresentaram prova alguma de cumprimento de entrega de soja diretamente à Apelante vinculada especificamente à CPR nº 5, e que, portanto, inexiste prova de que a CPR nº 5 esteja quitada, condenando-se, por conseguinte, o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na forma da Lei”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 186049794, aduzindo, em suma,
“Com a inicial, protocolada incialmente via procedimento de Tutela Cautelar (ID. 1612784), vieram documentos comprobatórios (ID. 1612886 ao ID. 1612843), dentre eles, notas fiscais, romaneio de transporte e entrega de grãos e e-mail trocados entre as partes a demonstrar a compensação de valores em favor da Apelante, todos a corroborarem no sentido da ocorrência da liquidação integral do objeto da CPR de nº 5”
(sic), ao passo que a requerida apelante, em sua contestação,
“não exibiu nenhum documento para refutar o consignado pelos Apelados, se limitando a consignar que os pagamentos realizados não teriam sido imputados aos Apelados pelo devedor principal”
(sic).

No mais, destacam ser incontroversa a entrega da soja e compensação do cheque indicados na petição inicial, fazendo incidir a regra do art. 341 do CPC; que diversamente do aventado pela recorrente, os autos revelam a ocorrência da quitação da dívida, conforme declaração dos devedores somada a existência de outras provas e elementos constantes nos autos, desincumbindo-se do ônus probatório devido (art. 373, I, CPC).

Diante disso, defendem a correção da sentença recorrida, e pedem pelo desprovimento do apelo, com a condenação da parte apelante em litigância de má-fé, alem da majoração da verda honorária.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 186545655.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que acolheu a pretensão de autoral e reconheceu como quitado o débito da Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5.

A parte apelante requerida argumenta que a sentença proferida está incorreta, na medida em que não há recibo de pagamento e que a parte devedora não realizou imputação de pagamento do débito, de modo que, havendo outras dívidas do mesmo devedor, estas foram quitadas, restando o saldo da Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5, que é objeto da Ação de Execução nº. 1001793-92.2016.8.11.0040 conexa.

Assevera, no mais, que é equivocada a conclusão de presunção de pagamento realizada na sentença recorrida, não havendo prova que demonstre relação de causalidade entre as entregas de grãos delineadas nas notas fiscais que aparelham a pretensão autoral e alegado pagamento do débito objeto do feito executivo retromencionado.

Pede, assim, que seja provido o apelo para que demanda seja julgada “
TOTALMENTE IMPROCEDENTE, para reconhecer que os Apelados não apresentaram prova alguma de cumprimento de entrega de soja diretamente à Apelante vinculada especificamente à CPR nº 5, e que, portanto, inexiste prova de que a CPR nº 5 esteja quitada, condenando-se, por conseguinte, o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na forma da Lei”
(sic).

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
VISTOS ETC,

Sérgio Bedin
e
Ana Cristina Giongo Bedin
ajuizou a presente “Ação Cautelar” em face de
Agroverde Agronegócios
e
Logística Ltda
, almejando, liminarmente, que seja determinado à requerida que exiba documentos relacionados à CPR n° 5, registro nº 3098, Livro 3-RA do CRI de Tapurah/MT, assim como que se abstenha de negativar o nome dos Autores ou proceder à cobrança dos valores referentes à CPR, até final solução desta ação, aduzindo, em síntese, que a dívida objeto da CPR foi devidamente quitada pelo devedor principal mediante a entrega do grão soja extraída na Fazenda Oásis, além da entrega de grãos por parte de terceiro, cujo qual seria devedor da parte emitente da CPR, assim como mediante a emissão de uma cártula no valor de R$ 161.549,10 (cento e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos), o que afasta a responsabilidade dos autores (avalistas) quanto à obrigação nela prevista, informando, na oportunidade, que o pedido principal será oportunamente apresentado, nos termos do art. 305 do Código de Processo Civil.

Instruiu a inicial com documentos.

A decisão id. 1647690 deferiu concedeu o pleito liminar formulado na exordial.

A requerida informou o cumprimento da liminar (id. 4451788 e seguintes), oportunidade em que informou ter ajuizado ação de execução em face do devedor principal e dos avalistas, dentre eles, os requerentes, visando a quitação da dívida debatida no presente feito (autos n° 1001793-92.2016.8.11.0040), inicialmente distribuída perante a 2ª Vara Cível desta comarca, tendo a executada oferecido embargos à execução (autos n° 1004401-92.2018.8.11.0040), atualmente suspensos até julgamento final desta demanda.

Em resposta ao pedido cautelar (id. 4650229), a requerida suscitou preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, a improcedência dos pedidos, ao fundamento de que o devedor originário detém outras dívidas com a ré, assim como que os documentos acostados à inicial não comprovam efetivamente que os grãos entregues à ré, seja pelo próprio devedor ou por terceiro, pois as notas fiscais juntadas pelos autores não comprovam a origem do grão soja, assim como de qual obrigação deve ser liquidada com o mencionado produto.

Acostou documentos.

Os autores emendaram a inicial (id. 4681609), arguindo, dentre outros fundamentos e além daqueles apresentados na peça inaugural, que os autores jamais assinaram na qualidade de avalistas a CPR n° 5, mas sim o Sr. Edimar Carlos Ruginski, vez que exitentes dois documentos denominados endosso e aval, inclusive, um deles sem a assinatura da autora Ana Cristina Bedin, o que não os toram como efetivamente avalistas do emitente, Marcos Paulo Chines. Afirmaram, ainda, que ré deu início a cobrança da dívida na quantia de 3 milhões de kg de soja, equivalente a mais de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), todavia, reduzindo-a para R$ 793.800,00 (setecentos e noventa e três mil e oitocentos reais) e, finalmente, em sede de ação de execução, pretendendo receber a quantia de 4 mil sacas, no valor aproximado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme documentos juntados naqueles autos.

A decisão id. 10447794 recebeu o pedido de emenda à inicial.

Citada, a requerida contestou o pedido principal (id. 10611566), aduzindo, resumidamente, as mesmas razões e fundamentos articulados na defesa do pedido cautelar, em particular a ausência de quitação da dívida, bem como a validade do alcance do aval prestado pelos requerentes.

Juntou documentos.

Réplica (id. 13171519).

Conciliação sem êxito (id. 11552772).

A decisão (id. 31026875) afastou a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela ré em defesa, fixou os pontos controvertidos e acolheu o pedido de produção de prova oral postulada pelas partes.

As partes arrolaram testemunhas.

Audiência de instrução e julgamento designada (id. 92406534) e realizada (id. 96691729), oportunidade em que foi colhido o depoimento da testemunha arrolada pela ré. Ainda em audiência, a requerida apresentou alegações finais (mídias digitais id. 96692271).

Alegações finais pelos autores (id. 96692271)

É o necessário.

Decido.

O presente feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a necessidade da produção de outras provas senão aquelas documentais já colacionadas ao feito.

Inexistindo preliminares ou questões processuais ainda não analisadas nos autos, passo diretamente ao exame do mérito da demanda.

De início, registro que por força do primeiro termo aditamento da CRP n° 5 (id. 1612875), os autores figuram na condição de avalistas do devedor principal, circunstância que afasta a tese de que apenas endossaram a operação do endosso e a transmissibilidade do título.

Superada tal premissa, a pretensão inaugural prospera.

No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo da requerida, é dos autos que os requerentes lograram êxito em comprovar que a dívida objeto da CPR n° 5 foi totalmente quitada, consoante revelam as notas fiscais acostadas à inicial de entrega de grãos de soja à ré no ano de 2015, e que juntas somam a quantia de
2.598.2019/kg
do grão, assim como da quantia de
300.000/kg
do grão entregues à requerida por meio do devedor do emitente da CPR, Rogerio Roseno Santana, consoante autorização de embarque id. 1612850, além quantia do grão representada na cártula n° 00010, Banco Bradesco S/A, emitida pelo devedor principal em favor da requerida (credora) no valor de R$ 161.549,10 (cento e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos), que, convertido à época em grão de soja, representava a quantia de 3.097,54 sacas, ou,
185.852/kg do grão
.

Assim, a soma de todos os grãos comprovadamente entregues à requerida a título de quitação da Cédula de Produto Rural n° 5, conforme documentos juntados pelos requerentes, é de
3.084,071,20/kg
, ou seja, em quantia até mesmo superior a de fato devida pelo emitente da CPR.

Se isso não bastasse, compulsando a ação de execução (autos n° 1001793-92.2016.8.11.0040), cuja qual foi ajuizada pela requerida (na condição de exequente) embasada na CPR n° 5 e seu aditamento, em desfavor da Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda, representada por Marco Paulo Chinez, emitente da CPR, assim como em face dos avalistas do emitente, dentre eles os requerentes nestes autos, observo que a quantia executada é tão somente do equivalente a
296.609,280/kg
, ou, no valor de R$ 251.129,19 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e nove reais e dezenove centavos), de acordo com o valor da saca do grão à época do vencimento da obrigação.

Deste modo, concluo que a tese da requerida de que a dívida cujo aval pende contra os autores ainda permanece inadimplida se revela manifestamente impertinente, considerando, nesse sentido, a quantia totalmente destoante entre o objeto da cobrança extrajudicial de
3.000.000,00/kg
do grão de soja e a pretensão postulada pela requerida na ação de execução em que é figura como parte promovente, qual seja, de
296.609,280/kg
do mesmo grão, situação, portanto, que demonstra a total ausência de certeza da dívida na forma por ela exigida pela parte credora, ora ré.

Outrossim, a prova testemunhal produzida pela requerida em audiência de instrução e julgamento não foi suficiente para subsidiar a tese da inexistência da quitação da dívida decorrente da CPR n° 5 (mídia digital id. 96692271).

Com efeito, concluo que os requerentes lograram êxito em comprovar que a dívida oriunda da CPR n° 5°, na qual figuram como avalistas do emitente, foi regulamente quitada, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, impondo, de consequência, a procedência dos pedidos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CEDULA DE PRODUTO RURAL – ENTREGA DE SACAS DE SOJAS - ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO PARCIAL E CONTRAPRESTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
– AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO VERSO DA CPR ACERCA DO PAGAMENTO PARCIAL -
LAUDO TÉCNICO QUE CONCLUIU PELA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA
–
EXECUÇÃO QUE DEVE SE ATER AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O artigo 4.º da Lei 8929/94 versa que a CPR é “título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto". O parágrafo único da citada Lei, menciona que"O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo". 2-Na hipótese, nota-se no ID. 6845230, pág. 2, que a CPR n.º 12.060/2006 tinha como objeto a entrega de 688.200 kgs de sojas à empresa Recorrente na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Vera, até 15/02/2006. Entretanto, inexiste anotação no verso da cédula acerca de cumprimento parcial da dívida, como alega a empresa Recorrente. 3- Ademais, a Execução deve se ater aos limites do título executivo, o qual nada menciona sobre adimplemento parcial, tampouco acerca da entrega dos insumos agrícolas. Carrear notas fiscais não convalida essa suposta contraprestação ou a torna exigível, de modo que a execução deve ficar adstrita aos limites da Cedula de Produto Rural. 4-Assim, em que pese a empresa Apelante sustentar que há saldo remanescente a ser adimplido pelos Recorridos/embargado, os autos revelam o inverso. 5-Com efeito, o perito (ID. 6845301), após analisar toda a documentação juntada por ambas as partes concluiu que a dívida objeto da lide está quitada. 6-Assim, não há outro caminho a não ser manter a sentença vergastada que declarou a quitação integral da dívida e determinou a extinção da execução, bem como dos embargos.”
(TJ-MT - AC: 00001361920118110102 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/08/2019)

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos formulados na demanda principal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na demanda principal para
RECONHECER
como quitados os débitos decorrentes da Cédula de Produto Rural – CPR n° 5 e, de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos requerentes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do 8 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se.

Encartem-se cópias desta sentença na ação da execução de título extrajudicial (autos n° 1001265-58.2016.8.11.0040), assim como nos embargos à execução (autos n° 1004401-92.2018.8.11.0040).

Após, em nada sendo postulado pelas partes e não havendo outras medidas a serem cumpridas pela secretaria deste juízo,
sem a necessidade de nova determinação
, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2023.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita e em cotejo com os argumentos recursais apresentados pela parte recorrente, à luz das provas coligidas ao feito, desde já, adianto que deve prosperar o apelo interposto. Explico:

Sem

delongas, infere-se que o deslinde da lide se resume a aferir se há ou não comprovação ou prova de pagamento do saldo do débito relativo à Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5 que é objeto da ação de execução número 1001793-92.2016.8.11.0040.

Nesta senda, diversamente do que consta fundamentado na sentença recorrida e dos argumentos da parte autora apelada, tanto na inicial como na peça contrarrecursal, dos elementos de provas coligidas ao feito não é possível concluir com a certeza necessária que a parte devedora, de fato, quitou o saldo do débito relativo à Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5.

Neste sentido, saliento que não há nos autos recibo de pagamento nos moldes do art. 320 do CC/02, designando expressamente
“o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”
.

De outra feita, havendo prova de que a parte devedora executada possuía outros débitos de mesma natureza em aberto com a parte credora, ora requerida apelante, cabia à parte devedora, em tempo e modo adequado, realizar a pertinente imputação do pagamento (art. 352 CC), ou seja, indicar de forma documentada e expressa qual das obrigações em aberto estava adimplindo com a entrega dos grãos, de modo que, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, não tem direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor (art. 353 CPC).

Neste contexto, destaco que a parte requerida apelante delineia e comprova, logo ao início do processo, na peça Id. 186049696, que no
“início do mês de outubro de 2014, em razões de negócios comerciais da Requerida AGROVERDE com as empresas do grupo econômico pertencentes a Marco Paulo Chinez, nominado de INCOMEX (Nome comercial), formada pelas empresas Incograin Comercial e Exportadora Ltda – CNPJ nº 11.565.057/0001-54 e Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda – CNPJ nº 08.990.051/0001-10, foram repassadas, por meio de endosso, quatro CPRs emitidas pelas pessoas abaixo nominadas, cujas cópias encontram-se em anexo: a) Emitente: SIGUARDO WUTZKE – CPR n. 0401/2014-2015 – Avalistas: JEFERSON WUTZKE E JONATHAN WUTZKE; b) Emitente: VALDIRENE MARCHIORO – CPR n. 15 – Avalistas: VOLMIR MARCHIORO E MARCO PAULO CHINEZ; c) Emitente: ROGÉRIO ROSENO SANTANA – CPR n. 00011/2014-2015 – Avalista: MARCO PAULO CHINEZ; d) Emitente:
MARCO PAULO CHINEZ – CPR n. 5 – Avalistas: EDIMAR CARLOS RUGISNKI, SÉRGIO BEDIN E ANA CRISTINA GIONGO BEDIN
;”
(sic), consoante se infere dos títulos obrigacionais coligidos nos Ids. 186049697, 186049698, 186049699 e 186049700.

Ou seja, a parte requerida apelante demonstra de forma indene de dúvidas que
pendiam em aberto diversas obrigações do grupo econômico pertencente a Marco Paulo Chinez
, nominado de INCOMEX (Nome comercial), formada pelas empresas Incograin Comercial e Exportadora Ltda. – CNPJ n°. 11.565.057/0001-54; e Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda. – CNPJ n°. 08.990.051/0001-10, valendo destacar que o devedor principal era inequivocamente o mesmo.

Da mesma forma, a testemunha
Patrícia Rodrigues Leal
ouvida em juízo na audiência de instrução e julgamento (Id. 186049780), a qual trabalhava no setor financeiro da parte requerida credora à época dos fatos, corroborou em seu depoimento judicial a existência de todas estas dívidas em aberto (acima indicadas), pontuando ainda que
não eram feitas imputações de pagamento dos débitos pela parte devedora, o que foi então realizado pelo credor, tendo restado ao fim dos pagamentos realizados e imputações realizadas o saldo débito da
Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5, que é objeto da execução número 1001793-92.2016.8.11.0040
.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA – EMBARGOS E RECONVENÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DA PARTE NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PATRONO

– REJEIÇÃO –

INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – PRODUTOR DE GRANDE PORTE – INAPLICABILIDADE DO CDC – QUITAÇÃO DA CPR MEDIANTE MÚLTIPLAS ENTREGAS DE SOJA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA: PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ACOLHIMENTO APENAS QUANTO À LIDE PRINCIPAL – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO DO RÉU/RECONVINTE DESPROVIDO – APELO DA AUTORA RECONVINDA PROVIDO EM PARTE.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, “tanto o litigante quanto seu patrono possuem legitimidade para recorrer da decisão com relação à fixação dos honorários advocatícios.” (STJ – AgRg no REsp 1375968/SC).

De acordo com a nova orientação vigente no âmbito das cortes Superiores, o grande produtor rural, não pode ser considerado consumidor para fins de aplicação das benesses do inciso VIII do art. 6º do CDC, não havendo, portanto, falar-se em inversão do ônus da prova.

Não há se falar em quitação da CPR que embasa a monitória pela suposta entrega paulatina de produto se as próprias notas fiscais atreladas a tais entregas trazem anotação de vinculação a outros contratos havidos entre as partes.

Em face da literalidade e abstração de que goza a CPR (3º da Lei nº 8.929/94), assim como dos artigos 319, 320 e 324 do CC/02, para a comprovação de eventual pagamento parcial deve o emitente da cédula exigir o recibo de quitação no próprio título ou, se avulso, com expressa referência ao negócio a que se vincula.

Uma vez reconhecida pendência de pagamento da CPR que embasa a ação, incabível falar-se em restituição dobrada do valor cobrado – já que esta pressupôs a inexistência da dívida ou mesmo de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de um débito que, ao final, foi considerado subsistente.

Fixados os honorários advocatícios da lide principal em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há que ser provido o recurso para que sejam majorados.”
(N.U 0000166-83.2004.8.11.0107, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - APLICAÇÃO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REJEITADA - IRREGULARIDADE PROCESSUAL - SANADA - QUITAÇÃO PARCIAL - IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO - DIREITO NÃO EXERCIDO PELO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da existência de mais de uma dívida líquida e vencida na mesma data, e se no momento oportuno o devedor não se beneficiou do seu direito de indicar qual das dívidas recai sobre o pagamento parcial efetuado, perde o direito de reclamar contra a imputação feita pelo credor.
”
(TJMT 0024440-34.2010.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2010, Publicado no DJE 17/08/2010) (destaquei)

De outra norte, em que pese o hercúleo esforço argumentativo da parte autora apelada em tentar concatenar as notas fiscais, romaneios de entrega (atreladas à inicial) e declaração de entrega de grãos (Ids. 186049733 e 186049734) ao pagamento da CPR n°. 5 objeto de execução, satisfazendo por outras provas a comprovação da quitação, nos moldes do páragrafo único do art. 320 do CC (
“Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”
), conclui-se que tais elementos probatórios consubstanciam mero conjunto indiciário do alegado pagamento, mormente porque não é possível relacionar assertivamente as entregas de grãos estampadas nas notas fiscais e romaneios efetuadas (únicos documentos contemporâneos ao tempo dos fatos) como dados em pagamento pela obrigação objeto da execução, não constando nos documentos nenhuma menção da razão porque eram realizadas as entregas.

Além disso, as declarações de entrega de grãos da Incogrãos (Id. 186049733) e de Rogério Roseno Santana (Id. 186049734), não servem para a finalidade de corroborar o alegado liame de pagamento, isso porque tratam-se de declarações unilaterais emitidas pelo devedor e por um terceiro em
maio de 2018
, ou seja,
não hodiernas ao tempo da ocorrência dos fatos objeto da lide (idos de 2014 e 2015) e após a instauração das demandas lide (2016)
, quando já pendia séria discussão judicial e dúvida quanto à comprovação ou não do pagamento da obrigação exequenda, não gozando, portanto, de idoneidade e de força probatória suficiente para confirmar de forma indene de dúvidas o alegado pagamento.

De mais a mais, inferem-se desacertadas as ilações do juízo
a quo
de que a demonstração de entrega de grãos em quantia superior à executada, bem como de que há relevante diferença entre o que foi cobrado extrajudicialmente e o que é executado, de fato, remetem à conclusão de quitação e incerteza do débito, isso porque não é ponderado neste contexto de análise (conforme anteriormente exposto) a existência de diversas outras dívidas que estavam em aberto, assim como o fato de que pende de pagamento somente parte do montante obrigação total da CPR n°. 5, o qual é objeto da execução.

Portanto, em suma, conclui-se que não há comprovação cabal do adimplemento da obrigação exequenda (ausentre recibo de quitação, art. 320 CC), nem tampouco imputação de pagamento e demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito em aberto executado, o que impõe a reforma da sentença para reconhecer a total improcedência dos pedidos aviados na inicial e manter hígida a execução intentada.

Por consequinte, resta prejudicada a análise da penalização de litigância de má-fé intentada pela parte autora apelada na peça contrarrecursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto e reformo integralmente a sentença recorrida, para o fim de julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Por conseguinte, julgo extinto com resolução do mérito o processo, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC.

Procedo à inversão dos ônus sucumbenciais e com base nas disposições dos arts. 82, § 2º e 85, §§ 2º e 11 do CPC, condeno a parte autora apelada nas custas do processo e em honorários advocatícios que fixo, já com a majoração recursal, em 12%

(doze por cento) do valor atualizado da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023